Tribunal: TJDFT
Processo: 0701472-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Númerodo processo: 0701472-18.2026.8.07.0000 Classejudicial:PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: SERGIO DE ABREU CORDEIRO MAGALHAES REQUERIDO: ADEMIR CENCI DECISÃO Trata-se de pedido de efeito suspensivo / tutela provisória recursal, formulado pelo ESPÓLIO DE JOSÉ PAULO BONI, com fundamento no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil, em razão da interposição de recurso de apelação nos autos dos Embargos de Terceiro em epígrafe, oriundos da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. A parte requerente objetiva a suspensão dos efeitos da decisão que desconstituiu a penhora incidente sobre 20% dos imóveis matriculados sob os nos 254, 318 e 444 do Cartório de Registro de Imóveis de Cristalina/GO, sustentando, em síntese, a ocorrência de fraude à execução, a nulidade do decisum de origem e a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, consubstanciado na possibilidade de levantamento da constrição e eventual alienação dos bens. É o necessário relatório. Decido. O pedido de tutela provisória recursal é formalmente cabível, nos termos do art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, podendo ser apreciado pelo Relator quando formulado em sede de apelação. Todavia, o deferimento da medida reclama, de forma cumulativa, a demonstração dos requisitos previstos no art. 300 do diploma processual, consistentes na probabilidade do direito invocado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, embora se reconheça a pertinência formal do requerimento, não se verifica a presença do periculum in mora apto a justificar a concessão da medida excepcional pretendida. A situação fática narrada pelo requerente não revela a existência de risco concreto, atual e iminente de dano grave ou de difícil reparação. A controvérsia acerca da penhora e da titularidade dos bens imóveis mencionados se arrasta há considerável lapso temporal, sem que tenha sido demonstrada qualquer alteração superveniente capaz de evidenciar urgência qualificada a autorizar a suspensão imediata dos efeitos da decisão impugnada. O simples receio de futura alienação dos imóveis, desacompanhado de elementos objetivos que indiquem a efetiva iminência de tal ato, não configura perigo de dano concreto. Trata-se, na realidade, de conjectura fundada em hipóteses eventuais, insuficientes para embasar a concessão de tutela provisória, que exige demonstração clara e atual do risco alegado. Ressalte-se, ademais, que o exame aprofundado das teses relativas à suposta fraude à execução, à validade das escrituras públicas e à aplicação do art. 792 do Código de Processo Civil demanda análise exauriente do conjunto fático-probatório, providência que se confunde com o próprio mérito da apelação interposta. Antecipar tal exame em sede de tutela provisória implicaria indevida supressão da cognição própria do julgamento colegiado. Também não procede a invocação dos incisos I e II do § 3o do art. 1.012 do Código de Processo Civil como fundamento autônomo para a concessão da medida. As referidas disposições limitam-se a disciplinar a competência para apreciação do pedido de efeito suspensivo, não afastando a imprescindível demonstração dos requisitos do art. 300 do mesmo diploma legal. O fato de o pedido poder ser dirigido ao Tribunal ou ao Relator não implica, por si só, direito subjetivo à concessão do efeito suspensivo. Como convencimento próprio, registro que a desconstituição da penhora decorreu da análise da boa-fé do terceiro adquirente, da inexistência de constrição registrada à época da aquisição dos imóveis e da ausência, neste momento processual, de elementos concretos que evidenciem situação de urgência apta a justificar a suspensão dos efeitos da decisão impugnada. Ausente, portanto, a demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação, mostra-se inviável o deferimento da tutela provisória recursal pleiteada, devendo o recurso ser recebido sem efeito suspensivo. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO / TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL, por ausência de demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação, sem prejuízo do regular exame do mérito da apelação pelo órgão colegiado competente. Intime-se a parte contrária para se manifestar. O nome do advogado consta como se parte fosse. Retifique-se a autuação para incluir o nome da parte autora e corrigir o equívoco em relação ao advogado. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Relator